Tribunal: CARF
Processo: 10660.721132/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721132/2012-09
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-012.397 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE ITUTINGA PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício em face da decisão da 5a Turma da DRJ/JFA,
consubstanciada no Acórdão no 09-42.861 (p. 73), que julgou improcedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo administrativo do lançamento de Autos de Infração
consolidados em 23/04/2012, lavrados nos DEBCADs no 51.006.4760, constitutivo de
contribuições destinadas à Seguridade Social, quota correspondente à parcela patronal,
decorrente de glosas de compensações efetuadas pelo órgão público por estarem em
desacordo com a legislação de regência, importando em crédito no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721132/2012-09
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721132/2012-09

R$259.936,28 e no 51.006.4779, constitutivo da multa isolada atinente às compensações
indevidas efetuadas com falsidade na declaração, no valor de R$284.550,00.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 03/05/2012 mediante recebimento por via postal,
conforme Aviso de Recebimento AR constante de fls.39 do processo de lançamento.
Consoante o Relatório Fiscal (fls. 15/19), os valores glosados referem-se às
contribuições previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos detentores de cargos
eletivos, no período de 01/1998 a 09/2004, identificados no levantamento GL – GLOSA
DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, conforme informado em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) nas competências 04/2010 e 12/2010 e MI – MULTA ISOLADA,
contendo como base de cálculo para a incidência do percentual de 150%, o valor da
contribuição considerada indevidamente compensada.
No referido relatório a fiscalização registra:
- que o município não impetrou ação judicial sobre o tema,
- que a Receita federal reconhece a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre os
subsídios dos detentores de cargos eletivos, cuja legislação de regência foi suspensa
pela Resolução do Senado Federal 26/2005.
- que a motivação da glosa foi a inobservância do prazo de prescrição determinada pela
Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006 alterada pela IN 18/2006, que determina o
prazo de 05 anos contados da data de pagamento.
- que a multa isolada decorreu da informação em GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social de compensação que não teria direito,
reduzindo, em consequência o valor da contribuição devida nas competências 04/2010 a
12/2010, nos termos do disposto no art 89 §§9o e 10o da Lei 8.212/1991.
Informa, por fim, o fisco que, respaldado na informação registrada na GFIP, foi lavrado
relatório específico para remessa ao Ministério Público Federal, com vistas à apuração,
em tese, do ilícito “falsificação de documento público” previsto no art. 297 §3o do
Código Penal.
Cientificado do lançamento, o órgão municipal ofertou a impugnação de fls. 41/44 ao
AIOP DEBCAD 51.006.4760 e de fls. 46/51 ao AIOP DEBCAD 51.006.4779 com
protocolo em 04/06/2012.
Na peça de defesa o órgão público alega a inexistência da prescrição haja vista estar o
Município
amparado
pela
“ação
judicial
em
24/09/2004,
registrada
sob
no2004.38.00.0408190(BH) com recurso no0040532.58.2004.4.01.3800(BrasíliaTRF1)
remetida à Vara da Justiça Federal em Lavras –MG sob no2010.38.08.0002190.”
O impugnante reporta-se à Sumula Vinculante 08/2008 dizendo estar resguardado
quanto ao prazo prescricional de 10 anos haja vista ter “ajuizado ação em 24/09/2004 no
sentido de rever os seus créditos pagos a título de contribuição previdenciária sobre
remuneração de agentes políticos (parte patronal), que posteriormente foi reconhecida
como indevida”
Na oportunidade, pede a realização de perícia para comprovar que no caso não ocorreu
prescrição e para tanto indica perito e apresenta quesitos.
Nos quesitos apresenta como questões a serem esclarecidas:
1. a ocorrência ou não de erro no preenchimento das GFIPs em que foram declaradas as
compensações;
2. se o município ultrapassou o limite mensal para compensação;
3. se houve restituição do valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos agentes políticos;
4. se foram juntados documentos comprovando indiscutivelmente a existência de
“declaração falsa”;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721132/2012-09

5. se a aplicação das duas penalidades de multa “de mora e isolada” denota a
penalização em duplicidade;
Sobre o processo de lançamento da multa isolada DEBCAD 51.006.4779 o impugnante
diz que no aproveitamento do crédito decorrente do pagamento efetuado a maior, não
existe falsidade de declaração por parte do Autuado, porque. além de não ter sido
comprovada pela fiscalização, decorreu de compensação prevista em norma legal.
Aduz que o fisco não cumpriu o disposto no art. 293 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no3.048/1999, pois não existiu a discriminação clara e
precisa da infração e das circunstancias em que foi praticada.
Reclama ter havido configuração de bis in idem , haja vista a imputação de duas
penalidades pelo mesmo fato. Assevera que a fiscalização por ter interpretação diversa
do ente municipal no tocante à prescrição do direito de exercer o direito de
compensação, considerou tal fato um ilícito, capaz de ser sancionado com a aplicação
de multa, sem atentar que o “Município tem direito de petição de requerer a
compensação de seu crédito, é amparado constitucionalmente, então, só o fato de
exercê-lo não pode ser penalizado pela glosa, ensejando além da multa de mora com a
multa isolada de 150%, pelo mesmo fato”.
Registre-se que depois da exposição dos argumentos expostos nos três últimos
parágrafos o impugnante, na defesa, prossegue repetindo o mesmo conteúdo da peça
contestatória do AIOP 51.006.4760, inclusive quanto ao pedido de perícia e quesitos.
A DRJ julgou procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 09-42.861 (p. 73), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/12/2010
DEBCAD 51.006.4760 e 51.006.4779.
LANÇAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO.
A motivação constitui elemento essencial ao ato administrativo vinculado de
lançamento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou a petição
de p. 84, requerendo a manutenção da decisão de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 09-42.861 (p. 73), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no
3/2008, vigente à época da referida decisão.
Registre-se, pela sua importância, que o valor lançado e integralmente exonerado
pela DRJ, para fins de determinação do conhecimento (ou não) do recurso de ofício, foi de R$
512.190,00 (correspondente ao somatório do principal – R$ 189.700,00 – com a multa de mora –
R$ 37.940,00 e a multa isolada de R$ 284.550,00).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721132/2012-09

Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa R$
15.000.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício, em face do
não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 126
DF CARF MF
Original